Tribunal: TJSP
Processo: 1034532-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034532-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034532-76.2020.8.26.0100 -Voto no 48927
2
Voto no 48.927
Apelação Cível no 1034532-76.2020.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO.
Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados
ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto
causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de
energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos
equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia
judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras
avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta por Porto Seguro Companhia de
Seguro Gerais contra Companhia Paulista de Força e Luz, responsável pelo fornecimento
de energia elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar à
autora a importância de R$2.890,00, acrescida de correção monetária, pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, a partir da data do ajuizamento da ação, além de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034532-76.2020.8.26.0100 -Voto no 48927
3
Em razão da sucumbência, a ré ficou condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela a requerida Companhia Paulista de Força e Luz, pleiteando a reforma
da r.sentença, arguindo, preliminarmente: cerceamento do direito de defesa, em razão da
não produção de prova testemunhal; inépcia da inicial; falta de interesse de agir e
ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência da ação, aduzindo ausência de
nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço. Alega que não há previsão
legal para o ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010,
eis que não foi observado procedimento para solicitação de ressarcimento, na via
administrativa, o que possibilitaria à ré, a vistoria dos equipamentos danificados logo após
os fatos.
A autora apresentou contrarrazões, manifestando-se pela majoração dos
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação (fls. 198/224).
Este é o relatório.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, da análise dos
documentos juntados aos autos, verifica-se que restaram presentes todos os elementos
necessários à formação da convicção do douto Magistrado, conforme o disposto no artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A inépcia da petição inicial também deve ser afastada, pois preenchidos os
requisitos dispostos no artigo 319, do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão
da inexistência de pedido administrativo prévio, por força do direito de ação, disposto no
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que não pode ser afastado em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034532-76.2020.8.26.0100 -Voto no 48927
4
Resolução n. 414/2010, da ANEEL.
A alegação da ilegitimidade passiva não procede, porquanto a ré é a
responsável pelo fornecimento da energia elétrica nas unidades consumidoras.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com o Rose Day
SPA Clínica de Estética Ltda, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos no imóvel.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a
falha no serviço prestado pela requerida.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço de
energia elétrica é controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária visto haver relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudo
técnico, documento unilateral e superficial que, por si só, não identifica a responsabilidade
da concessionária requerida, não conferindo a certeza necessária a respeito dos fatos que
deram causa aos danos provocados no equipamento do segurado.
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034532-76.2020.8.26.0100 -Voto no 48927
5
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estipulados em 20% do valor da causa, a
fim de que não sejam irrisórios.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator